Tribunal: TJSP
Processo: 1008224-58.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Sentença que acolheu o laudo pericial e declarou a existência de saldo credor a favor da autora – Recurso de ambas as partes - Perícia realizada nos autos que constatou que certas contas não foram devidamente prestadas pelo réu, sobretudo porque não apresentada a documentação necessária a justificar as operações lançadas – Lançamentos impugnados pela autora

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Segunda fase – Sentença que acolheu o laudo pericial e declarou a existência de saldo credor a favor da autora – Recurso de ambas as partes - Perícia realizada nos autos que constatou que certas contas não foram devidamente prestadas pelo réu, sobretudo porque não apresentada a documentação necessária a justificar as operações lançadas – Lançamentos impugnados pela autora que foram previstos no Regulamento para abertura, movimentação, manutenção e encerramento de conta, que mostra-se suficiente para justificar as operações, sobretudo porque decorrem da efetiva utilização dos serviços bancários – Lançamentos sob a rubrica "MORA CAPITAL DE GIRO", tendo a perícia identificado as entradas do empréstimo e encargos cobrados, sendo que a autora sequer negou a contratação de crédito - Devida a correspondente contraprestação – Tratando-se de responsabilidade contratual os juros de mora incidem desde a citação (art.405 do CC) – Sentença reformada neste ponto - Honorários de sucumbência corretamente distribuídos – Réu que sucumbiu na primeira fase, sendo constatado, em segunda fase, saldo credor em favor da autora, embora inferior ao valor pleiteado – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.